Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. POLO PASSIVO. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS.
1. A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada no art. 26 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), nos seguintes termos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.
2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap é uma empresa pública, “tendo como sócios a União e o Governo do Distrito Federal, com 43,33% e 56,67% de ações, respectivamente”.
3. Desse modo, considerando que a Novacap figura no polo passivo da presente demanda, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia para processar e julgar a controvérsia, nos termos da legislação aplicável à matéria, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. Preliminar de incompetência acolhida.